Tribunal: TJDFT
Processo: 0701860-02.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 3a Turma Cível Autos no 0701860-02.2019.8.07.0020 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelantes: Qualicorp Administradora de Benefícios S/A Sul América Seguro Saúde S/A Apelada: Regina Célia da Cunha Moulin D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta pelas sociedades anônimas Qualicorp Administradora de Benefícios S/A e Sul América Seguro Saúde S/A (Id. 14727237) contra a sentença (Id. 14727231) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras-DF, que julgou o pedido parcialmente procedente. Na origem Regina Célia da Cunha Moulin narrou ter celebrado contrato de plano de saúde coletivo com as rés Qualicorp Administradora de Benefícios S/A e Sul América Seguro Saúde S/A, aos 10 de junho de 2011. Afirmou que anualmente, no mês de julho, o valor da mensalidade era reajustado no patamar aproximado de 15,9% (quinze vírgula nove por cento). Salientou que, em fevereiro de 2019 ocorreu reajuste em virtude da mudança de faixa etária, em percentual superior a 130% (cento e trinta por cento) razão pela qual o valor da mensalidade atingiu o montante de R$ 2.589,15 (dois mil, quinhentos e oitenta e nove reais e quinze centavos). Afirma serem abusivos os reajustes procedidos anualmente e em virtude de mudança de faixa etária. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela, com o objetivo de obter a suspensão dos reajustes em razão da idade da beneficiária. O requerimento de antecipação dos efeitos da tutela foi deferido (Id. 14726799). Decorrida a marcha processual, foi proferida sentença (Id. 14727231), tendo sido o pedido julgado parcialmente procedente para: a) confirmar a tutela de urgência, com a fixação do valor da mensalidade em R$ 1.117,95; b) declarar abusivo o percentual de reajuste adotado pelas rés, devendo ser apurado o percentual correto em sede de liquidação de sentença; e c) a condenação da ré a restituir à autora, de modo simples, todos os valores pagos a maior a partir de fevereiro/2019, que deverão ser acrescidos de correção monetária a contar da data do efetivo pagamento e juros de mora a contar da citação da última ré. Em suas razões recursais (Id. 14727237) as apelantes sustentam, em breve síntese, que o contrato celebrado com a demandante observou os requisitos para o reajuste do valor da mensalidade contratada, em decorrência da mudança de faixa etária, nos termos do precedente firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento Resp no 1.568.244-RJ, e à luz dos regulamentos editados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. Aduz que a autora tinha conhecimento de todos os percentuais de reajuste por faixa etária indicados no Manual do Beneficiário. Requer, assim, a reforma da sentença para que o pedido seja julgado improcedente com a subsequente inversão do ônus de sucumbência. O valor do preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 14727238). A apelada ofertou contrarrazões (Id. 14727256), ocasião em que pugnou pelo desprovimento do recurso. Decido. Verifica-se que a matéria devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça também diz respeito à eventual abusividade da cláusula que prevê o reajuste da mensalidade em virtude de mudança de faixa etária em contrato de plano de saúde coletivo. Além disso, observa-se que a 2o Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao analisar os REsp no 1.726.285/SP, REsp no 1.715.798/RS, REsp no 1.728.839/SP, REsp no 1.721.776/SP e Resp no 1.723.727/SP, afetou a questão referente à “a) validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária e b) o ônus da prova da base atuarial do reajuste”. A controvérsia foi classificada como Tema no 1016 dos Recursos Repetitivos. A propósito, examine-se a ementa do acórdão proferido pela 2o Seção da Colenda Corte Superior: “PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CONTROVÉRSIA SOBRE A VALIDADE DA CLÁUSULA DE REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA E SOBRE O ÔNUS DA PROVA DA BASE ATUARIAL DO REAJUSTE. DISTINÇÃO COM A HIPÓTESE DO TEMA 952/STJ. 1. Existência de teses firmadas por esta Corte Superior no julgamento do Tema 952/STJ acerca da validade de claúsula contratual de reajuste por faixa etária. 2. Limitação da abrangência do Tema 952/STJ aos planos de saúde individuais ou familiares. 3. Necessidade de formação de precedente específico acerca dos planos coletivos. 4. Delimitação da controvérsia: (a) validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária; e (b) ônus da prova da base atuarial do reajuste. 5. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015.” (ProAfR no REsp 1715798/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019) Por essa razão, por intermédio da decisão publicada no Diário Oficial aos 10 de junho de 2019, foi determinada a suspensão, em todo o território nacional, do curso dos processos pendentes de julgamento, que versem a respeito da aludida questão afetada. Com efeito, observa-se que o tema afetado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça está diretamente relacionado aos fatos ora em análise. Pelas razões expostas, com fundamento no art. 313, inc. IV, do Código de Processo Civil, determino a suspensão do curso do presente processo até o julgamento, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, da controvérsia classificada como Tema no 1016 dos Recursos Repetitivos. Publique-se. Brasília-DF, 23 de abril de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator